Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO EM COMARCA DIVERSA. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há necessidade de deprecar a realização de hasta pública de imóvel constrito situado em comarca diversa, eis que o leilão judicial pode ser realizado pela via eletrônica, consoante dispõe o art. 882, §§ 1o e 2o, do CPC c/c Resolução CNJ no 236/2016, possibilitando ampla participação de interessados e representando ganhos às partes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado nos autos do próprio feito executivo.